Tribunal: TJDFT
Processo: 0747269-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito do consumidor. Recurso inominado. Supermercado. Alegada falsa acusação de crime. Dano moral não configurado. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões, sustenta que a conduta da funcionária do supermercado, ao solicitar sua substituição durante o atendimento, sob alegação de comportamento inadequado, teria lhe causado constrangimento e humilhação. Alega que a análise das imagens da câmera de segurança foi superficial, bem como que não foi atribuído o devido valor probatório à declaração de sua companheira. Argumenta, ainda, que, ausente prova do fato que lhe foi atribuído, é devida a condenação da parte ré por danos morais, além de retratação pública.
2. Recurso próprio e tempestivo. Em que pese a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, não há elementos nos autos que afastem a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, razão pela qual defiro a gratuidade da justiça ao recorrente. Preparo dispensado. Foram apresentadas contrarrazões (ID 79541430).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar eventual dano moral decorrente da conduta da funcionária do supermercado.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
5. Em síntese, a parte autora alegou que estava com a sua companheira e filhas no supermercado, quando, ao passar as compras pelo caixa, a funcionária do estabelecimento afirmou que ele havia tocado em suas mãos. Diante da situação, o autor pediu desculpas e esclareceu que o contato foi acidental. Ainda assim, a funcionária insistiu que o autor estaria tocando em suas mãos de forma reiterada, solicitando a troca de posto com outro colaborador. Sustenta que a situação ocorreu na presença de outros clientes e funcionários, razão pela qual afirma ter formalizado reclamação junto ao estabelecimento e registrado ocorrência policial por crime de calúnia (ID 79540887).
6. Pontue-se que o documento escrito (ID 79541410) consiste em declarações prestadas pela companheira do autor, a qual, nos termos do art. 447, §2o, do CPC é considerada impedida de depor como testemunha. Todavia, à luz dos §§ 4o e 5o do referido dispositivo, excepcionalmente, é admissível a oitiva de testemunha impedida, hipótese em que será atribuído o valor que o depoimento possa merecer. No caso, por se tratar de pessoa integrante do núcleo familiar do autor, que possivelmente se beneficiará de eventual julgamento favorável, correta a valoração do documento como mera declaração de parte interessada. A declaração relata a dinâmica dos fatos conforme sua ótica, mas não é apta, por si só, a comprovar a ocorrência de conduta da funcionária capaz de caracterizar violação aos direitos da personalidade do autor, sobretudo porque não corroborada por outros elementos probatórios.
7. Em relação às imagens da câmera de segurança, verifica-se que, de fato, houve contato físico entre as mãos do autor e da atendente. Todavia, os contados registrados foram breves e decorreram do manuseio dos produtos durante o atendimento. Conforme consignado na sentença, tais contatos são compatíveis com a dinâmica de atendimento própria do serviço prestado em caixas de supermercado, de modo que não se extrai das imagens qualquer conduta inadequada por parte do autor. Ademais, tampouco se observa a ocorrência de acusação pública contra o autor por parte da funcionária. Ao contrário, houve o acionamento discreto de integrante da equipe por meio de botão, seguido da substituição da atendente por outro colaborador, procedimento inserido no âmbito da gestão interna do supermercado e da proteção que o estabelecimento deve conferir a seus funcionários.
8. Embora a situação possa ter gerado desconforto ao autor, o episódio configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade. Impõe-se, assim, a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 447, §§2o, 4o e 5o.